Tribunal: STF
Processo: HC 206184
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.245.492/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e homicídio qualificado, na forma tentada, por quatro vezes (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal).
    A defesa e o Ministério Público apelaram para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo, reduziu a pena de ofício e deu parcial provimento ao pleito ministerial para elevar a reprimenda, que alcançou o patamar de 45 anos de reclusão. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal estadual, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro relator conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para reduzir a condenação do recorrente a 37 anos e 6 meses de reclusão. 
    Colhe-se da decisão: 
    III. Art. 478, I, do CPC – ausência de violação
    A norma processual penal relativa ao procedimento adotado no Tribunal do Júri é bastante particular e regrada. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento, conforme se infere, por exemplo, dos ditames dos arts. 478, 479, 480 e 497, do Código de Processo Penal. 
    Todas essas normas visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada. 
    O art. 480 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de leitura de peças processuais pelas partes e podem a acusação, a defesa e os jurados, a qualquer momento e por intermédio do Juiz Presidente, pedir que o orador indique a folha dos autos onde se encontra o trecho lido ou citado. 
    No entanto, a teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri e que possam impor aos jurados o argumento da autoridade. Situam-se nessa categoria, expressamente, a decisão de pronúncia, assim como eventuais decisões judiciais que lhe forem posteriores, mas que ratifiquem a admissibilidade da acusação formalizada contra o réu. Veja-se: 
     […]
    A jurisprudência desta Corte reconhece, no entanto, que, mesmo em relação às peças taxativamente previstas no dispositivo mencionado, sua utilização só é proibida se for feita como argumento de autoridade. É o que se infere do seguinte julgado: 
    [...] 
    Constata-se, então, que a preocupação do legislador foi tão somente a de não utilizar decisão proferida pela justiça togada como argumento de autoridade para influenciar os jurados. Ou seja, a legislação acima mencionada visa extirpar dos debates o uso, tanto pela defesa quanto pela acusação, de linhas argumentativas, muito comuns nos plenários do júri, fundadas na importância do magistrado prolator da decisão, fazendo referências ao seu senso de justiça e ao seu conhecimento do Direito. 
    [...] 
    Pelos trechos transcritos, observo que o Juiz de primeiro grau entendeu não haver a apontada nulidade porque o Parquet "se reportou aos termos do V. Acórdão de fls. 440 sem qualquer intenção de influenciar, os Jurados, antes, para explicar o motivo pelo qual o Júri está sendo novamente realizado, ausente qualquer prejuízo para a defesa" (fl. 766). 
    Com efeito, conforme a própria ata e o acórdão recorrido, a menção ao decisum que anulou o primeiro julgamento se deu para evitar possível perplexidade nos jurados, com explicação sobre o motivo pelo qual o delito, cometido em 1999, estava sendo julgado em 2011. 
    Cabível, ainda, assentar que, embora o recorrente aduza que a ementa do acórdão, extremamente prejudicial a ele, tinha potencialidade efetiva de influir no ânimo dos jurados, a leitura da ata evidencia que tal documento não foi lido em plenário, o que afasta o alegado prejuízo. 
    Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci esclarece: "em plenário do júri, vigora a mais ampla possibilidade de argumentação das partes, pois é justamente esse o espírito da instituição. Acusação e defesa têm a função de informar e convencer os jurados acerca de suas teses, não se podendo coibir manifestações e opiniões próprias levantadas pelos debatedores". (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri . 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 241-242). 
    Sob essas premissas, não identifico a apontada irregularidade, porquanto, de acordo com a ata de julgamento, não houve, por parte da acusação, nenhuma manifestação empregada com argumento de autoridade, mas apenas a referência ao acórdão que anulou o primeiro julgamento do réu. Ademais, o recorrente não demonstrou o liame entre a manifestação acusatória e a condenação do réu, a fim de evidenciar o prejuízo à acusação. 
    O acórdão recorrido, portanto, está em harmonia com o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça. Ilustrativamente: 
    […]
    IV. Arts. 261, parágrafo único e 477, ambos do CPP – nulidade não configurada
    Inicialmente, cabe mencionar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Nessa esteira, a Corte Suprema, consagrando o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, editou a Súmula n. 523, segundo a qual "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 
    Importante registrar, também, que "A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual" (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T. , DJe 24/3/2020). 
    Sob essas premissas, observo que, embora o defensor dativo haja usado apenas uma parcela do tempo que lhe era permitido, e haja dispensado testemunhas, tais eventos não revelam a apontada deficiência na defesa do réu. Isso porque, como assinalado pela decisão colegiada, constou da ata de julgamento que ele recusou jurados, apresentou alegações de nulidades, esposou tese defensiva plausível consistente na sustentada pelo próprio acusado (negativa de autoria) acrescida de tese subsidiária (exclusão da qualificadora) e, por fim, interpôs tempestiva apelação, depois arrazoada pela atual defesa do insurgente. 
    Tais circunstâncias demonstram a improcedência da tese aqui levantada. 
    Ademais, o recorrente não se desincumbiu de sua tarefa de evidenciar o prejuízo sofrido, tudo a afastar a possibilidade de anulação do julgamento. Exemplificativamente: 
    […]
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a nulidade decorre do fato de o Ministério Público em duas oportunidades fez alusão à culpabilidade do paciente, fazendo referência ao V. Acórdão que cassou o primeiro Julgamento pelo conselho de sentença, violando dispositivo Federal - art. 478, inciso I. do Código de Processo Penal; e (b) Observa-se, ainda, que um processo volumoso, com mais de 1000 (mil) páginas, para explorar vários depoimentos, diversas vítimas, testemunhas acusatórias num total de 8 (oito), cujos depoimentos foram prestados no inquisitório e judicial, vários interrogatórios (três acusados), e a Defesa (com todo respeito) utiliza-se de apenas 22 (vinte e dois) minutos do seu tempo no total de 1:30min. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade absoluta do segundo julgamento do Tribunal do Júri, pela ocorrência de argumento de autoridade, em virtude do flagrante ofensa ao art. 478, I, do CPP, por decorrência do princípio da plenitude de defesa e do contraditório. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente